Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 77207479, pelo sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito referente ao requisitório de ID: 74343496, expedido em favor de MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA, em razão do não pagamento pelo executado. Intime-se o Distrito Federal para que efetue o pagamento, nos termos do art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Brasília, 10 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR